Tribunal: TJBA
Processo: 8059403-66.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8059403-66.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JAIRO BRAGA LIMA registrado(a) civilmente como JAIRO BRAGA LIMA, ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO

APELADO: ANA MARIA JESUS CONCEICAO

Advogado(s)
:
LUCAS KRAYCHETE MUNIZ FERREIRA

PJ6

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INTERRUPÇÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por concessionária de serviço público contra sentença que julgou procedente pedido indenizatório, condenando a ré ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, em razão de falha na prestação do serviço de fornecimento de água e demora injustificada no restabelecimento, afastando a tese defensiva de fraude no medidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação do serviço de fornecimento de água capaz de gerar dano moral, diante da alegação de fraude (bypass) pela concessionária, e se o quantum indenizatório arbitrado na origem observa os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (CF/1988, art. 37, § 6º; CDC, art. 14), dispensando a comprovação de culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, cabendo à fornecedora o ônus de provar excludentes de responsabilidade, o que não ocorreu na espécie.

4. O histórico de consumo apresentado pela própria recorrente revela inconsistências que fragilizam a tese de fraude e corroboram a versão da consumidora sobre a interrupção indevida e a ausência de abastecimento mesmo após suposta religação.

5. O fornecimento de água é serviço essencial (CDC, art. 22), cuja interrupção indevida ou prestação deficiente transcende o mero aborrecimento, configurando dano moral in re ipsa, decorrente da própria ofensa à dignidade e à qualidade de vida do usuário.

6. O valor de R$ 3.000,00 fixado na sentença mostra-se razoável e proporcional à extensão do dano e à capacidade econômica das partes, cumprindo a função pedagógico-punitiva sem ensejar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "A interrupção indevida ou a falha no restabelecimento do serviço essencial de água configura dano moral
in re ipsa
, sendo devida a indenização quando a concessionária não se desincumbe do ônus de provar causa excludente de responsabilidade.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de nº. 8059403-66.2025.8.05.0001, figurando, como Recorrente, EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A, e, como Recorrida, ANA MARIA JESUS CONCEICAO.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça